Tribunal: STF
Processo: Rcl 84528
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Dental Líder Clínica Odontológica Ltda. alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande descumprido, no processo n. 0000530-49.2020.5.13.0023, o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, da ADI 5.625, dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 611.503 (Tema 360/RG) e a decisão monocrática proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão nacional de processos que tenham como objeto a matéria ali versada.

Narra que o órgão reclamado deixou de suspender a execução trabalhista cujo título executivo reconheceu o vínculo de emprego com trabalhador autônomo fundamentado em “subordinação estrutural”, em contrariedade à ordem de suspensão nacional de processos determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

Além disso, aponta que o título executivo viola o decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas suscitados que se referem à licitude de terceirização ou de qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, motivo pelo qual o título executivo seria inconstitucional e a não suspensão do feito subjacente afrontaria o decidido no Tema 360/RG. 

Requer a cassação da decisão impugnada e a suspensão dos autos na origem.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

Para se examinar eventual violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.952 (Tema 725/RG), seria necessário antes apreciar o alegado descompasso do ato reclamado com o RE 611.503 (Tema 360/RG).

Ocorre que, nesse ponto, a reclamação é manifestamente improcedente, por ausência de exaurimento da instância originária.

O ato reclamado é decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande que indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pela ora reclamante.

A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 

Por fim, quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), observo que o processo subjacente encontra-se em fase de execução e a questão do reconhecimento do vínculo empregatício somente foi objeto de discussão na fase de conhecimento, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.2.2023, conforme informações contantes do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. 

Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente